Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Jamil do Bondespacho, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 12 de dezembro de 2020, e após convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.
Argumentou o impetrante, que a decisão que negou o pedido de liberdade provisória do beneficiário detém ausência de fundamentação, e é destituída dos requisitos do art. 312, do CPP, bem como a segregação somente pode ser decretada quando não for cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, §6o, do CPP.
Expôs que o paciente possui endereço conhecido, não havendo nada que indique que se furtará à aplicação da lei penal, ainda mais pelo fato da Pandemia da COVID-19, que determina a permanência em domicilio.
Alegou que o paciente vinha cumprido sua pena domiciliar rigorosamente, contudo um policial da força tática começou a persegui-lo, forjando um suposto flagrante de tráfico de drogas, contudo o beneficiário jamais se envolveu em outro crime, além de ter sido juntado aos autos mídias que mostram as circunstâncias em que o acusado foi preso, tendo o Magistrado sequer se manifestado.
Explicitou que o paciente está segregado por mais de 80 (oitenta) dias, mesmo detendo residência fixa, profissão definida e bons antecedentes, o que gera indevido excesso de prazo.
Declarou que fundamentar a decisão somente na garantia de ordem pública é o mesmo que dizer que o beneficiário cometerá novos delitos, ocorrendo assim, um prejulgamento.
Retratou que não há justa causa para o exercício da ação penal, pois para manter o encarceramento é preciso conter nos autos materialidade, indícios suficientes de autoria e verdade real dos fatos, não apenas o depoimento de um policial.
Asseverou que deve ser realizado o trancamento da ação penal, até que seja elucidado os fatos.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 78083970)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Jamil do Bondespacho, contra ato emanado pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, bem como se o flagrante foi preparado pelo policial que supostamente estaria perseguindo o paciente, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)
No que tange ao requerimento de trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa, impões as seguintes considerações:
O trancamento da Ação Penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, não sendo demais ressaltar que, conforme registrado na decisão do recebimento da denúncia, o magistrado ressaltou que:
“2) DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:
(...)
No que tange à ausência de justa causa arguida pela defesa para a deflagração da presente ação penal, entendo que razão não lhe assiste, senão vejamos:
(...)
No presente caso, nota-se que a materialidade encontra-se demonstrada pelo termo de exibição e apreensão e laudo de constatação definitivo n° o 3.14.2020.71654-01. Já os indícios de autoria quanto ao delito em tela estão evidenciados pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, senão vejamos:
“(...) QUE O GRUPO DE APOIO 01/10°BPM, EM RONDAS PELO BAIRRO DESPRAIADO, NA RUA MADRID PRÓXIMO A "BOCA DO JAMIL", VEIO A SE DEPARAR COM UMA MOTOCICLETA, EM FRENTE DA CASA DO INDIVIDUO DE NOME JAMIL, E QUE O R. INDIVIDUO DE NOME JAMIL, SE LEVANTOU DE UMA CADEIRA E FEZ A ENTREGA DE UM ENVOLUCRO PLASTICO DE COR BRANCA PARA O R. MOTOCICLISTA; QUE FOI PERCEBIDA PELOS INDIVÍDUOS A APROXIMAÇÃO DA GU PM, COM ISSO O SUSPEITO QUE ESTAVA NA MOTOCICLETA, ESSE DE NOME GUSTAVO, TENTOU SE EVADIR EM DIREÇÃO CONTRARIA AO DESLOCAMENTO DA VTR, POREM ACABOU SENDO FECHADA COM A MANOBRA DA VTR, E QUE O CONDUTOR ACABOU ABORDADO SENDO ENCONTRADO NO SEU BOLSO DA CALÇA DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA ALEM DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) EM ESPÉCIE, JÁ O INDIVIDUO CONHECIDO PELAS GU'S COM SENDO VULGO JAMIL, FOI CORRENDO PARA OS FUNDOS DE SUA RESIDENCIA, LOCAL NÃO MURADO, E COM ISSO FOI SOLICITADO APOIO DE OUTRA GU PM DO 10°BPM, GRUPO DE APOIO 02, SENDO FEITO A ABORDAGEM DO R. SUSPEITO NOS FUNDOS DO TERRENO, LOCALIZANDO COM ELE EM SUA BERMUDA UM CIGARRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE NO LOCAL INICIAL, ONDE A GU AVISTOU OS DOIS INDIVIDUO TROCANDO O ENVÓLUCRO, LOCAL ONDE O SUSPEITO JAMIL ESTAVA SENTADO, FOI ENCONTRADO DEBAIXO DA CADEIRA DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. COM ISSO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS, SENDO QUE O SUSPEITO JAMIL ACABOU RESISTINDO, SENDO NECESSÁRIO O EMPREGO DE FORÇA PROGRESSIVA E MODERADA, COM ALGEMAMENTO AO SOLO. QUE OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA CONFECÇÃO DO BO E DEMAIS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUE COM USO DE ALGEMAS E QUE SOMENTE O SUSPEITO JAMIL APRESENTA PEQUENAS ESCORIAÇÕES DEVIDO A AÇÃO DE RESISTÊNCIA OFERECIDA NA HORA DO ALGEMAMENTO (...).” Depoimento extrajudicial do policial militar MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR.
Com isso, apesar da defesa sustentar que o réu é inocente, urge aclarar que traficante não é apenas quem efetivamente comercializa entorpecente, mas sim, todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, até porque o tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 é múltiplo.
(...)
Desta feita, por a conduta do réu se amoldar ao crime de tráfico de drogas, entendo que há justa causa para a deflagração da presente ação penal, posto que os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal estão devidamente preenchidos e, ademais, inexiste qualquer uma das hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia (CPP, art. 395).
Por este motivo, REJEITO referida preliminar”.
Assim, no que diz respeito à ausência de justa causa e a ilegalidade da abordagem dos agentes policiais, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em teses de negativa de autoria, o que não se percebe à primeira vista.
Na hipótese, concernente à falta de fundamentação e ausência dos requisitos, o d. juízo processante manteve a prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: (Id. 78083972)
“Trata-se de Pedido de revogação da prisão preventiva, aforado em favor do denunciado Jamil Bomdespacho, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.
É o breve relato. DECIDO.
Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pela magistrada, Dra. Monica Catarina Perri Siqueira, no dia 10 de dezembro de 2020, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida (duas porções de maconha, pesando 14,64g e uma porção de maconha, na forma de cigarro artesanal, com massa de 1,24g (um grama e vinte e quatro centigramas).
Neste sentido segue o teor do Enunciado 25 do TJMT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Agregado a isso, saliento que o denunciado é reincidente, visto que registra condenação pelo crime de roubo qualificado, a teor da ação penal n.° 10133-07.2014.811.0042 – código 369738, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, e ainda responde a outra ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado, conforme ação penal n.° 3178-38.2006.811.0042 – código 82302, perante a 12a Vara Criminal desta Comarca.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RESIDÊNCIA FIXA, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – REPETIÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS GRAVES DA MESMA NATUREZA – EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – PERTINÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO 1 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 12/04/2017) Documento assinado digitalmente por: Renata do Carmo Evaristo Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código BF92C870 PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ NONA VARA CRIMINAL TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – RESIDÊNCIA FIXA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDENTE ESPECÍFICO – PREMISSA DO STF E ACÓRDÃO DO STJ – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. O histórico criminal do agente, reforçado pela repetição de condutas criminosas graves e/ou da mesma natureza, demonstra que a soltura do paciente representa efetivo risco social (STJ, HC 578523/GO), sobretudo porque “a gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC 174102/RS). A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais, por si só, revela a pertinência da segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva/considerável, segundo entendimento do c. STJ (RHC 94.197/MG; HC no 524.705/SP). O fato de o paciente possuir residência fixa não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva (STJ, AgRg no RHC 123160/MG; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo no caso de reiteração delitiva e em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). Tratando-se de reincidente específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública. (N.U 1014504-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)
Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretada a prisão preventiva do JAMIL BOMDESPACHO”.
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante o risco iminente de reiteração delitiva, diante das circunstâncias em que ocorreram a abordagem e a prisão, visto que os policiais ao realizarem rondas, supostamente observaram o acusado saindo de sua residência e entregando um invólucro de plástico para um motociclista, desta forma, ao perceberam a presença dos policiais, em tese, teriam empreendido fuga do loca, porém sem êxito.
Ato contínuo, os agentes policiais, realizaram buscas, e em posse do motociclista foram encontrados, à princípio, 02 (duas) porções de cocaína, e com o beneficiário, 02 (duas) porções de maconha, pesando 14,64g (quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas) e uma porção de maconha, na forma de cigarro artesanal, com massa de 1,24g (um grama e vinte e quatro centigramas).
Por sua vez, soma-se ainda o fato do paciente ostentar condenação pelo delito de roubo majorado (cód. 435066), bem como responder pelo crime de homicídio, e em que pese tenha sido impronunciado, a decisão é passível de recurso.
Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
No mais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Referente ao excesso de prazo para a formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
Ainda, deve-se levar em conta que diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.
Em consulta ao andamento processual, observo que o feito, aparentemente, segue seu curso regular, pois a denúncia foi recebida, e designado data para audiência de instrução e julgamento para 09-03-2021, não havendo, prima face, qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado, apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente JAMIL DO BONDESPACHO, e os fundamentos da decisão atacada, bem como relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, juntando cópias de todos os documentos necessário ao julgamento do mérito, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.